Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602920-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602920-73.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CLAUDIO ROMANELLI -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (REQUERENTE)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ CLAUDIO ROMANELLI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484734
09/12/2022
12:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43484734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.636

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602920-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CLAUDIO ROMANELLI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - OAB/PR21437
REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO ROMANELLI
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - OAB/PR21437
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO.
RECEITAS.
DESPESAS.
PARCIAL.
PERCENTUAL
ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha configura falha
que, a depender da quantidade e valores
envolvidos, bem como das circunstâncias
do caso, pode levar à desaprovação das
contas. In casu, o atraso de apenas um dia
que, percentualmente, representa valor
irrisório no contexto da prestação (5,68%),
torna suficiente a aposição de ressalva.
2. A existência de receitas recebidas e
despesas efetuadas em data anterior e não
informadas na prestação de contas parcial
configura infração apta a conduzir à
desaprovação das contas, sendo afastada,
no caso, pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em razão
do
percentual
ínfimo
(4,1
%)
que

Num. 43484734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43
representou diante do volume total de
despesas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124218); as finais, em 28/10/2022
(id. 43243853), com o extrato apontando como receitas totais R$ 595.402,43, das quais R$
59.857,00 estimáveis em dinheiro e R$ 535.545,43 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 592.591,30, com registro de sobras financeiras de R$ 2.811,13.
Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43250214 e 43255318), não houve impugnação no prazo legal (id. 43299200).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43365049).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43382364), sem alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43395026) pela aprovação com ressalvas, apontando duas inconsistências remanescentes:
atraso na entrega de relatórios financeiros de doação; receitas e despesas não informadas
tempestivamente na prestação de contas parcial.
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43396619), o requerente não apresentou
manifestação (id. 43406049).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43413708).
É o relatório.

Num. 43484734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43
VOTO
No caso sub judice, o setor técnico manifestou-se, inicialmente, por declarar não prestadas as
contas em razão da ausência de advogado constituído.
Essa falha foi sanada pelo interessado, remanescendo apontamentos da unidade técnica que
opinam pela aposição de ressalvas com esteio nos itens 1.1.1, 13 e 14 do parecer conclusivo, os
quais se passa a analisar de forma pormenorizada:
i) 1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha:
Constou do parecer conclusivo atraso na entrega dos relatórios financeiros correspondentes a
cinco doações, conforme tabela:
O art. 47, I da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Intimado, o prestador informou que os recursos nos valores de R$ 163,94 e R$ 381,49 são
relativos a rendimentos de aplicações financeiras. Já com relação às três doações de R$
10.000,00, afirmou que houve equívoco na identificação de entrada dos recursos, uma vez que no
dia 02/09/2022, houve uma doação na conta FEFC, tendo interpretado que todos esses recursos
teriam ingressado em ambas as contas no dia 02/09/2022.
A justificativa não prospera, na medida em que é dever do prestador de contas observar a
regularidade e tempestividade dos dados que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em
conformidade com a norma de regência.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega dos relatórios, uma vez que
ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.

Num. 43484734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43
Não obstante, no caso dos autos, não se vislumbra gravidade suficiente a determinar a
desaprovação. Isso porque os atrasos que contemplam os valores mais relevantes foram de
apenas um dia. Ademais, em termos relativos ao montante arrecadado, a falha atinge 5,68%, o
que atrairia a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É certo que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte dessa justiça especializada,
bem como não se impediu que os eleitores tomassem conhecimento da transação antes do pleito,
motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva, acompanhando farta jurisprudência já
emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados com
atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições, não havendo
prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor absoluto expressivo e
impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –, configura mero desatendimento
formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022]
ii) 13 e 14 - Confronto com a prestação de contas parcial:
Nos pontos, a unidade técnica detectou doações recebidas e gastos realizados em data anterior à
de entrega da parcial, mas não informados à época.

Num. 43484734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43
As condutas contrariam o disposto no art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e podem
conduzir à desaprovação, nos termos do § 7º:
Art. 47
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Tal comando legal busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
No caso concreto, não obstante a omissão de receitas e despesas na parcial, constata-se
que seu impacto percentual em relação ao total movimentado nas contas é diminuto.
Ademais, ainda que somados os percentuais representativos dos valores envolvidos, tem-
se que a irregularidade relativa à omissão de doações alcança 0,7% e as despesas 3,4%
do total, o que possibilita, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim
de aprovar as contas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de LUIZ CLAUDIO
ROMANELLI, relativas às eleições de 2022.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43484734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912320273400000042449010
Número do documento: 22120912320273400000042449010
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:55:43

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602920-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CLAUDIO
ROMANELLI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA
DA COSTA - PR21437 - REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO ROMANELLI - Advogado
do REQUERENTE: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - PR21437.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.